Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707524-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 148812760 que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por DALVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, reputou prejudicada a perícia em razão de não ter o ora agravante apresentado a documentação com cópia da cédula de crédito rural, da microfilmagem e do extrato "SLIP/XER12". O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora